Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-61.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008656-61.2016.8.11.0041
RECORRENTE: HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 73190023):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MATÉRIA ANALISADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE –INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL - PERMANÊNCIA EM CONCURSO PÚBLICO POR FORÇA DE LIMINAR – PRECARIEDADE – TEORIA DO FATO CONSUMADO – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Reanalisar a matéria em sede de ação ordinária, seria permitir a utilização desta ação como sucedâneo recursal daquela que não teve o fim almejado pelo autor, o que não seria possível.
Embora exista a possibilidade de discussão de ato combatido por mandado de segurança em via ordinária, o ordenamento jurídico converge ao entendimento de que esta somente é possível quando o objeto do mandamus não transitar em julgado materialmente e demandar dilação probatória essencial ao deslinde da ação comum.
Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos em que o candidato permanece no certame por força de decisão judicial concedida a título precário, por não se trata de situação que se consolida pelo decurso do tempo, como é o caso dos autos.
“A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, RMS 56376/DF).
. (TJ-MT – ApCiv. n.: 10110641720178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2018))
3. “Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.”(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)
3. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT – ApCiv. n. 1008656-61.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/09/2020)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto por HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO, que desproveu a apelação, para manter a improcedência do pleito inicial.
Inconformado, o recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 485, V e 1.013,§1o, do CPC, ao fundamento de que “(...)no caso não houve coisa julgada, pois, o mandado de segurança foi proposto e preparado para receber sentença cuidando apenas da lesão ao direito liquido certo por cerceamento do contraditório e da ampla defesa”, somado ao fado de que o acórdão ignorou o princípio tantum devolutum quantum apellatum” ao se negar a examinar o mérito e confirmar a sentença.
Afirma que na ação anulatória o objeto é diverso do mandado de segurança, pois se discutiu “(...) a eliminação do recorrente do concurso por ter sido licenciado do Exército Brasileiro a bem a da disciplina militar, em razão de faltas ao Caxias”, enquanto o acórdão ignorou esse fato.
Sustenta também violação aos artigos 94, VIII, 121, I, §§3o e 4o, 125, I e 127, todos da Lei no 6.880/1980, eis que fazem distinção entre os seus atos, afastando aí o licenciamento antecipado de praças a bem da disciplina como mácula contra o licenciado.
Assevera que visivelmente se constata rompimento das regras de disciplina aí recomendadas até porque a própria legislação estadual dita norma diversa, não estando correto o julgamento da apelação, por contrariar e negar vigências aos dispositivos mencionados.
Recurso tempestivo (id. 77058462) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 77068997).
Contrarrazões em id. 80347995.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
No caso dos autos, a tese legal apontada, qual seja, a violação aos artigos 94, VIII, 121, I, §§3o e 4o, 125, I e 127, todos da Lei no 6.880/198, não foi ventilada pelo acórdão hostilizado, tampouco foi arguida para fins de prequestionamento em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 485 e 1.013,§1o, do CPC está amparada na assertiva de que o acórdão “(...) se nega a examinar o mérito confirmando a sentença que deu igual desfecho à causa. Endossou, pois, a tese por ela proclamada, segundo o qual, a matéria teria sido alcançada pela coisa julgada no Mandado de Segurança. Mas, logo a seguir, passa ao julgamento do pedido propriamente dito, ignorando o princípio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, porque o tema não foi discutido”.
Aduz que “No caso não houve coisa julgada, pois, o mandado de segurança foi proposto e preparado para receber sentença cuidando apenas da lesão ao direito liquido certo por cerceamento do contraditório e da ampla defesa”.
Na espécie, a Câmara Julgadora concluiu o seguinte no v. acórdão (id. 49499999), senão vejamos:
“Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o reconhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.
Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.
Para tanto, a doutrina ensina:
“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”[1]
In casu, destaco que o ponto fulcral do litígio cinge-se à suposta ilegalidade/arbitrariedade do ato de exoneração do Apelante do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o Apelante participou do concurso público regido pelo Edital 001/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, para o provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar, no qual foi eliminado na 5a fase – investigação social.
Diante desta eliminação, o Apelante impetrou o Mandado de Segurança n. 31083-45.2011.8.11.0041, tendo sido a liminar deferida e, por consequência, possibilitada a sua posse no cargo pretendido.
Após o trâmite regular do mandamus, sobreveio a sentença denegatória da segurança e a revogação da liminar outrora concedida, sob o fundamento de que não fora reconhecida qualquer ilegalidade no ato que eliminou o candidato.
Em razão desta sentença, o Apelante interpôs o Recurso de Apelação n. 80527/2014, de relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, que manteve a sentença denegatória de primeiro grau, fazendo as seguintes ponderações:
“A sentença não merece qualquer reparo.
Quanto à fase da não recomendação do apelante na investigação social, ressaltou o Juiz que:
“(...) no que se refere ao fato desabonador apurado por ocasião da Investigação Social e devidamente comprovado por meio de documento de fl. 11/112, consistente no Licenciamento, Exclusão e Desligamento do Impetrante da companhia C do Exército Brasileiro ‘por ferir os princípios básicos da ética militar, que impõe a cada integrante das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, de acordo com inciso II, do § 1o, do Art. 32 do Dec. n. 4.346/02’, tenho que essa constatação se afigura como motivo suficiente para impedir o ingresso do Impetrante nas carreiras militares, com fundamento no art. 11, incisos III e VIII, da Lei Complementar n. 231/05 (...)”
O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à Investigação Social, entende ser perfeitamente legal a exclusão do candidato nesta fase, sustentando, inclusive, que este procedimento vai além da investigação de infrações criminais, abarcando a questão da idoneidade moral, da vida social, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridadesdo cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 18/STF. ANALOGIA. VIABILIDADE. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008..(STJ - RMS: 45229 RO 2014/0062275-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015)
Não bastasse os fatos narrados acima serem suficientes para a reprovação do candidato na fase de investigação social, ele ainda afirmou (fl. 179) que não havia sofrido qualquer penalidade disciplinarno exercício profissionalou de qualquer função pública, omitindo assim a informação relevante acerca da punição posteriormente descoberta pelas autoridades responsáveis pela investigação.” (destaquei)
Por consequência, diante do trânsito em julgado do mandado de segurança, o Apelante foi exonerado do cargo que ocupava, razão pela qual ajuizou a ação anulatória em questão.
Portanto, pela contexto fático-probatório, compreendo que, em que pese a alegação do Apelante de que o objeto da ação anulatória não é o mesmo do mandado de segurança, o ato exoneratório, ora combatido, se deu unicamente em decorrência da sentença proferida no citado mandamus.
Com efeito, no que tange à ilegalidade do ato de eliminação do Apelante do concurso público (Edital 001/2009-SAD/MT, de 27/07/2009) - na fase de investigação social -, entendo que este já fora objeto de apreciação desta E. Corte, de modo que se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada.
Ademais, faço destacar que embora exista a possibilidade de discussão de ato combatido por mandado de segurança em via ordinária, o ordenamento jurídico converge ao entendimento de que esta somente é possível quando o objeto do mandamus não transitar em julgado materialmente e demandar dilação probatória essencial ao deslinde da ação comum. O que não é o caso dos autos, já que a Apelação n. 80527/2014 apreciou detidamente o mérito do ato combatido, sem a necessidade de qualquer outra prova, além das contidas nos autos.
Para tanto, o próprio Apelante, nesta ação ordinária, não desejou produzir outras provas além das documentais, as mesmas cabíveis em sede de mandado de segurança.
Assim, reanalisar a matéria em sede de ação ordinária, seria permitir a utilização desta ação como sucedâneo recursal daquela que não teve o fim almejado pelo Apelante, o que não seria possível.
Entretanto, apenas a título de discussão, saliento que a razão que levou a banca a não recomendação do candidato não diz respeito ao fato dele ter sido dispensado por motivo de disciplina do serviço militar obrigatório, mas, sim, pelo fato de ter omitido referida informação na investigação social, afastando qualquer indagação acerca da gravidade ou não da conduta a ele vinculada naquela oportunidade.
Assim, basta a omissão da informação relevante para resultar na eliminação do candidato. In verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) — OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE — CONTRAINDICAÇÃO — CONSEQUÊNCIA — PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE. “A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” (STJ, RMS 56376/DF). Recurso provido. (N.U 1003032-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019) (negritei)
Em outro giro, no que tange à teoria do fato consumado, conforme pleiteia o Apelante, friso que nos casos em que o candidato permanece no certame por força de decisão judicial concedida a título precário, esta não se trata de situação que se consolida pelo decurso do tempo, como é o caso dos autos.”
Como se vê, o órgão fracionário deste Tribunal fundamentou que não se poderia reanalisar a mesma matéria em sede de ação ordinária se esta já foi discutida e apreciada pela Corte em mandamus anterior, encontrando-se acobertado pelo manto da coisa julgada.
Logo, para alterar a percepção dos fatos do processo, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas. 3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada. 4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1811144 RJ 2019/0064460-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 07 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça